Tribunal: TJES
Processo: 0019551-36.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019551-36.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRA MARCAL DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ALESSANDRA MARCAL DA SILVA
contra sentença que, nos autos da demanda por ela promovida contra
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA,
reconheceu o abandono da causa pela apelante e, por consequência, JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, III e § 1º, do NCPC
.

Em seu articulado recursal de fls. 148/150 verso a apelante pretende a anulação da sentença alegando, em síntese, ausência de intimação pessoal para prosseguimento em razão do AR e do mandado de intimação terem sido direcionados ao endereço errado. Defende, ainda, deficiência de fundamentação do julgado e ausência de correlação entre ela e o ato decisório.

Contrarrazões apresentadas às fls. 152/157.

É o que me cabia relatar.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de apelação cível interposta por
ALESSANDRA MARCAL DA SILVA
contra sentença que, nos autos da demanda por ela promovida contra
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA,
reconheceu o abandono da causa pela apelante e, por consequência, JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, III e § 1º, do NCPC
.

Em seu articulado recursal de fls. 148/150 verso a apelante pretende a anulação da sentença alegando, em síntese, ausência de intimação pessoal para prosseguimento em razão do AR e do mandado de intimação terem sido direcionados ao endereço errado. Defende, ainda, deficiência de fundamentação do julgado e ausência de correlação entre ela e o ato decisório.

Pois bem. Colhe-se dos autos que, em razão da inércia da Apelante para dar prosseguimento ao feito, foi proferida a sentença de fl. 146, reconhecendo o abandono de causa e, por consequência, extinguindo o processo na forma do art. 485, III e § 1º, do CPC.

Após a devida análise dos autos, entendo que a irresignação recursal deve ser provida.

Como se pode observar, a extinção do feito se deu na forma do art. 485, III do CPC a qual, para ocorrer, exige a intimação pessoal da parte, conforme regra do §1º do mencionado dispositivo:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III
, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Resta evidente que o abandono da causa, para acarretar a extinção sem resolução do mérito, exige a demonstração da inequívoca vontade em não mais se querer continuar com o litígio, o que pressupõe, além da inércia do advogado em não atender o comando judicial disponibilizado previamente na imprensa, também
a ausência de manifestação da parte

após a posterior intimação pessoal
.

No caso dos autos, vê-se claramente que não foi atendida a exigência do §1º do art. 485 do CPC, uma vez que
tanto o AR de fls. 138, como o mandado de fl. 140 foram expedidos para endereço (Rua Natalino Moreira 17, Bela Vista, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29.316-15) divergente daquele onde reside a Apelante (RUA ALVINO MOREIRA DE SOUZA, Nº 17, BAIRRO BELA VISTA, CEP: 29316-025
.

Inclusive, no mandado de fl. 140, consta claramente o cumprimento em endereço diverso daquele informado pela Apelante nos autos, como se pode observar tanto na inicial (fl. 02), como na procuração (fl. 06), no pedido de gratuidade (fl. 07) e no comprovante de endereço (fl. 09):

“Diligenciei na RUA NATALINO MOREIRA, BAIRRO BELA VISTA, mas não pude INTIMAR ALESSANDRA MACAL DA SILVA, não localizada. Não achei o imóvel 17, de modo que passei a perguntar para moradores das casas no trecho inicial da rua, sem êxito. Não tive noticias da requerente, não encontrada e não intimada.” (fl. 140)

Em razão do exposto, considerando a ausência de intimação pessoal por expedição de intimação para endereço errado, verifico que não restou comprovada a indolência da apelante. Neste sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 485, III, DO CPC/2015.
INTIMAÇÃO PRÉVIA E PESSOAL DO AUTOR NÃO OBSERVADA. CARTA ENVIADA AO ENDEREÇO ANTIGO
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. EXIGÊNCIA CONSTANTE DO CPC. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. 1.
Não obstante a sentença afirme que o requerente foi intimado para dar seguimento ao feito, compulsando os autos verifico que efetivamente a carta de intimação foi enviada para o endereço errado
, uma vez que a Defensoria Pública compareceu às fls. 99/100 e indicou novo endereço do apelante, o que foi destacado no despacho de fls. 103, entretanto, não observado pela Secretaria da Vara ao emitir o expediente. 2. Entendo que a extinção do feito em face da alegada inércia da parte, não observou o disposto no artigo 485, §1º e artigo 275 do CPC, incorrendo em vício in procedendo, pois efetivamente não houve prévia intimação pessoal da parte interessada. 3. Apelação conhecida e provida. (TJAM; AC 0629013-43.2019.8.04.0001; Manaus; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Maria das Graças Pessoa Figueiredo; Julg. 16/02/2024; DJAM
16/02/2024
) (detaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CURADOR QUE NÃO FOI INTIMADO PESSOALMENTE. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. Nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, é indispensável a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo, antes que o feito seja extinto por abandono da causa.
Não havendo a intimação pessoal do apelante, porque o oficial de justiça compareceu ao endereço errado, para imprimir regular andamento ao feito, a sentença de extinção por abandono da causa deve ser desconstituída
. (TJMG; APCV 0005975-34.2017.8.13.0498; Oitava Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior; Julg. 15/06/2023; DJEMG 22/06/2023) (detaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO ART. 485, III, § 1º, DO CPC. CARTA EXPEDIDA COM ANOTAÇÃO DE ENDEREÇO ERRADO, EM PARTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Cinge-se o recurso à análise da extinção do processo por suposto abandono da causa. 2. Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a sanção de abandono, definida nos incisos II e III do mesmo diploma legal, necessariamente, deve ser antecedida de intimação pessoal do autor. 3. No caso em apreço, de fato, foi expedida carta de intimação com endereço indicado na exordial, a saber: Av. Washington Soares, 5655, bairro José de Alencar, não tendo sido entregue por motivo "não existe o número" (AR de fl. 65). 4. E
o judicante singular considerou que "a parte exequente foi validamente intimada, já que a carta de fl. 61 remetida ao endereço apontado na inicial. ", extinguido o feito com fundamento no art. 485, III e § 1º, do CPC. Ocorre que nos documentos que acompanham a inicial (procuração, comprovante inscrição e de situação cadastral - Receita Federal, e contrato), o número correto é 5657. 5. A despeito do equívoco da inicial (erro do número) e do disposto no parágrafo único do art. 574 do CPC, com efeito, não há como ser mantida a extinção da demanda em razão da desídia da parte autora, na medida em que esta não foi devidamente intimada na forma do § 1º do art. 485 do CPC.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Acorda a primeira câmara de direito privado do tribunal de justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, cassando-se a sentença, nos termos do voto do eminente relator. (TJCE; AC 0114122-06.2008.8.06.0001; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato; DJCE 17/03/2023; Pág. 151) (detaquei)

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, § 1º, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.. A PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. BANDES TANTO AUTORIZA SEUS ADVOGADOS A REPRESENTAR O PRÓPRIO BANCO COMO OS FUNDOS POR ESTE GERIDOS, DENTRE OS QUAIS, O APELANTE. Desnecessária, portanto, a juntada de nova procuração a título de regularização da presentação processual. 2. - A gestão do Fundo de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo - FUNDES compete ao BANDES, que também atuará como banco operador, cabendo-lhe a representação extrajudicial e judicial do FUNDES (Lei Estadual nº 10.262/2014, art. 12, inciso III).3. -
A extinção do processo (CPC, art. 485, III, § 1º) pressupõe a intimação do autor da ação para lhe dar andamento e só se pode ser declarada se intimado não realizar os atos e as diligências indispensáveis ao seu prosseguimento. Ausente a intimação pessoal do apelante, o processo não pode ser extinto sem resolução do mérito por inércia.
4. - Recurso provido. (TJES; AC 0000022-89.2019.8.08.0003; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 03/08/2021; DJES 20/08/2021) (detaquei)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA. INOBSERVÂNCIA DA REGRA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. CONFORME O ART. 485, III, § 1º DO CPC, O JUIZ NÃO RESOLVERÁ O MÉRITO QUANDO, POR NÃO PROMOVER OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE LHE INCUMBIR, O AUTOR ABANDONAR A CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS, DEVENDO, CONTUDO, SER INTIMADO PESSOALMENTE PARA SUPRIR A FALTA NO PRAZO DE CINCO DIAS. 2 Hipótese em que o feito foi extinto por abandono da causa após inércia do advogado para se manifestar acerca do retorno da carta precatória não cumprida, sem observância da referida regra processual. 3 - Recurso conhecido e provido para anular a sentença. (TJES; AC 0009028-37.2017.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 11/05/2021; DJES 01/06/2021) (detaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PENHOR LEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. RECURSO PROVIDO. 1. - A extinção de processo sem resolução do mérito por abandono só é possível se o autor permanecer inerte durante mais de 30 (trinta) dias após intimação na pessoa de seu representante judicial para promover os atos e as diligências que lhe competir
e, intimado pessoalmente, não suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.
(CPC, art. 485, inc. III e § 1º). 2. - Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140024018, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021). (detaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 485, DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO A QUO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Em observância à legislação em comento e à jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça evidenciam-se os seguintes requisitos cumulativos para a extinção do processo por abandono: A) a inércia do autor em cumprir ato processual que lhe cabe, podendo o prazo para a prática de tal ato ser inferior a 30 (trinta) dias; b) a paralisação do feito por 30 (trinta) dias; c) o não atendimento pelo demandante a sua intimação pessoal para movimentar o feito em 48 (quarenta e oito horas); e d) o requerimento do requerido, caso este já tenha sido citado e não seja revel. Precedentes TJES. 2) Reexaminando detidamente os autos, verifica-se que a magistrada sentenciante não procedeu com acerto ao extinguir o feito sem resolução do mérito, com base no inciso III, do art. 485, do CPC/2015, haja vista a ausência de prévia intimação do patrono, bem como de intimação pessoal da exequente para movimentar o feito em 5 (cinco) dias. 3) Ressalta-se que, no caso concreto em apreço, o juízo a quo proferiu despacho à fl. 118, indeferindo as diligências postuladas pela parte autora e suspendendo o feito por um ano, com a determinação de nova conclusão, após o decurso do prazo, para a extinção por inércia da parte, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC/15, independentemente de nova intimação. Em seguida, a recorrente foi intimada, por meio de seu causídico (fl. 119), e se manifestou, inclusive, reiterando o pedido de pesquisa via infojud (fls. 120/122), sob o fundamento de restarem frustradas as diligências empreendidas extrajudicialmente para localizar bens em nome do executado. Na sequência, a juíza deferiu o pedido de dilação de prazo, por 60 (sessenta) dias (fl. 132), frise-se, sem apreciar o pleito de diligência constante à fl. 121, e, logo após, proferiu a r. Sentença de fl. 134), reconhecendo o abandono da causa (fl. 134).
Destaca-se que sequer houve intimação pessoal da ora recorrente para que fosse eventualmente possível reconhecer o alegado abandono da causa, impondo-se, face a constatação do vício de procedimento (inobservância do art. 485, §1º, do CPC), a anulação da sentença impugnada (fl. 134) por ausência de intimação pessoal da demandante. 4) Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito executivo em primeira instância.
(TJES; AC 0023671-07.2007.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 26/01/2021; DJES 12/03/2021) (detaquei)

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas, conheço do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ANULAR a sentença objurgada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à Comarca de origem, para que seja retomado o curso normal do processo.

Deixo de estabelecer honorários recursais, pois não preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. MANDADO EXPEDIDO PARA ENDEREÇO ERRADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. O abandono da causa, para acarretar a extinção sem resolução do mérito, exige a demonstração da inequívoca vontade em não mais se querer continuar com o litígio, o que pressupõe, além da inércia do advogado em não atender o comando judicial disponibilizado previamente na imprensa, também a ausência de manifestação da parte após a posterior intimação pessoal.

2. No particular, porém, não se pode imputar a parte conduta desidiosa uma vez que não houve sua intimação pessoal, em razão da expedição de mandado para endereço errado.

3. Descumpridos os termos do § 1º do art. 485 do CPC, afigura-se incabível a extinção do processo, visto que não restou comprovada a indolência da apelante.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Terceira Câmara Cível, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da e. Relatora.